Tribunal: TJDFT
Processo: 0743176-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA NA ORIGEM. REJEIÇÃO EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 519 DO STJ. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. O provimento ao agravo de instrumento, ao afastar o excesso de execução, de modo a externar a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, não tem como consequência a redistribuição dos honorários sucumbenciais impostos na origem. Contudo, implicam no afastamento da condenação ao pagamento da referida verba. Súmula 519 do STJ.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.